Tribunal: STF
Processo: HC 265975
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de B. A. S. S. contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.054.198/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO ALEXSSANDER SOUZA SILVA contra ato proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.



    Consta nos autos que o paciente está preso preventivamente desde 14/10/2025 pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 20-60.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em suma, a ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão que manteve a prisão preventiva, afirmando afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do Código de Processo Penal.



    Aponta excesso de prazo para o início da instrução processual tendo em vista que o paciente está preso há quase 40 dias sem oferecimento de denúncia.



    Alega que a prisão foi utilizada como meio de investigação, em descompasso com o art. 312 do Código de Processo Penal, sob a justificativa de “aprofundamento das investigações” e “individualização” da participação (fls. 9-10).



    Indica contradição fática quanto à referência a tráfico transnacional de drogas, inexistindo indícios do envolvimento do paciente nesse delito, segundo a própria autoridade policial.



    Afirma que não se demonstrou o periculum libertatis e que houve afastamento genérico das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Pondera condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, vida pública, monitoramento eletrônico e contexto familiar, com proximidade do parto de seu filho e auxílio à esposa e à filha de 4 anos.



    Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. DECIDO.



    Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional. Nesse sentido: [...].



    Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência.



    Assim, não obstante as razões apresentadas, é imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas.



    Por tais razões, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau bem como ao tribunal de origem, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para Parecer. (doc. 5, p. 3 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) A concessão da medida liminar para que o paciente seja aplicada cautelar alternativa à prisão, até que seja analisado o mérito deste writ em julgamento; b) No mérito, a concessão da ordem para que seja confirmada a medida liminar, aplicando-se cautelar alternativa à prisão até que julgado pelo e. STJ o Habeas Corpus nº 1054198. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 1.054.198/SP (doc. 5). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 264.222 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/12/2025 – grifei).



    Para além disso, registro que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator